Tribunal: TJSP
Processo: 0007618-75.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, §2o, I E II, E 180) – APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEFENSIVO E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – ARGUMENTOS DE INSUFICÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, §2o, I E II, E 180) – APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEFENSIVO E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – ARGUMENTOS DE INSUFICÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADES INOCORRIDAS – SENTENÇA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE – TESE IMPLICITAMENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA.
ADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE SOBRE ELA SEJA POSSIBILITADO O CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES – HIPÓTESE EM QUE AS DILIGÊNCIAS FORAM REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO E ATENDIDAS PELO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES AFASTADAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA, CORROBORADA, NO CASO, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, ANOTANDO-SE O RELATO INSUSPEITO DE AGENTE POLICIAL E A DELAÇÃO DO MENOR INFRATOR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DIVISÃO DE TAREFAS NA PRÁTICA DO DELITO QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – RECEPTAÇÃO INEQUÍVOCA DIANTE DE EVIDENTE CIÊNCIA DE ILICITUDE DA COISA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME FECHADO ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007618-75.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso, deixando, no entanto, de expedir mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635
Apelante: Henrique Ferreira do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16367
EMENTA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELA
PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E
RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, §2o, I E II, E 180)
APELO DA DEFESA ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO
DEFENSIVO E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
2
ARGUMENTOS DE INSUFICÊNCIA DA PROVA PARA
BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
REDUÇÃO
DAS
PENAS
E
IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADES
INOCORRIDAS

SENTENÇA
QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTOU
MOTIVAÇÃO BASTANTE
TESE IMPLICITAMENTE
AFASTADA

AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
FACE
DA
SENTENÇA.
ADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA
EMPRESTADA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE
SOBRE ELA SEJA POSSIBILITADO O CONTRADITÓRIO

PRECEDENTES

HIPÓTESE
EM
QUE
AS
DILIGÊNCIAS FORAM REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO
E ATENDIDAS PELO JUÍZO
INADMISSIBILIDADE
NÃO CARACTERIZADA PRELIMINARES AFASTADAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
BEM
DEMONSTRADAS
PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE
DEVEM
CONSIDERAR
COM
PRIMAZIA,
CORROBORADA,
NO
CASO,
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, ANOTANDO-SE O
RELATO INSUSPEITO DE AGENTE POLICIAL E A
DELAÇÃO DO MENOR INFRATOR NA VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DIVISÃO DE TAREFAS NA
PRÁTICA
DO
DELITO
QUE
AFASTA
O
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA RECEPTAÇÃO INEQUÍVOCA DIANTE
DE EVIDENTE CIÊNCIA DE ILICITUDE DA COISA
CONDENAÇÃO MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS
QUE NÃO MERECE REPAROS REGIME FECHADO
ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 162/169) prolatada
pela MMa Juíza de Direito Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri,
que fica fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que HENRIQUE
FERREIRA DO NASCIMENTO foi condenado, por incurso no artigo
157, §2o, incisos I e II, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 23 dias-multa, facultando-se a ele
o direito de recorrer solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
3
Apelou a Defesa. Preliminarmente, bate-se pela
nulidade da sentença, pela não apreciação de pedido defensivo de
reconhecimento de prova ilícita, bem como pela utilização de prova
emprestada em desacordo com o devido processo legal, destacando que
o réu não participou de sua produção e que a juntada da documentação
relativa à audiência ocorrida na Vara da Infância e Juventude se deu
sem requerimento das partes ou autorização do juízo. No mérito, busca
a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de roubo
e receptação, destacando que as vítimas não reconheceram o acusado e
que não há provas de que tenha qualquer participação dolosa no evento,
tampouco de que tivesse ciência da origem criminosa do veículo.
Subsidiariamente, requer: a) fixação da pena base no mínimo legal,
porquanto apresentada fundamentação inidônea para a majoração; b) o
afastamento da majorante do uso de arma, ao argumento de que não foi
apreendida e periciada; c) a exasperação em apenas 1/3 pela presença
das duas causas de aumento do crime de roubo; d) o reconhecimento da
participação de menor importância no crime de roubo, diminuindo-se as
penas do acusado em 1/3 e e) a fixação de regime mais brando para o
cumprimento da reprimenda, sob alegação de violação ao teor das
Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula no 440
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 186/208).
Bem
processado
o
recurso,
com
oferta
das
contrarrazões de fls. 255/257, subiram os autos e a d. Procuradoria
Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento (fls. 243/255), vindo
conclusos a esta Relatora em 26 de agosto de 2019.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
4
De início, cumpre afastar as nulidades arguidas pela
Defesa, cabendo anotar que inexiste qualquer vício na sentença
condenatória, sequer o de falta de fundamentação.
Veja-se que o decisum apresentou relatório, expondo
os fatos e as teses acusatória e defensiva, passando em seguida à análise
da prova produzida para julgar demonstradas materialidade e autoria
dos delitos, satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX, da
CF).
Até porque, como já se decidiu, “o Poder Judiciário
não está obrigado a emitir juízo de valor a respeito de todas as teses e
artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o
decidido fazer uso de argumentação adequada” (ED no AgReg no
REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
26.11.2013; AgReg no AI no 821.645/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJe
20.6.2011).
Ademais, embora a r. sentença não tenha se
manifestado expressamente quanto à alegação de ilicitude da prova, é
certo que foi reputada lícita pela E. Magistrada, até mesmo porque
considerada no decisum.
Cumprindo anotar, ainda, que não foram opostos
Embargos de Declaração em face da r. sentença pela Defesa.
E nem se argumente, de resto, com a
inadmissibilidade da prova emprestada, para cuja utilização, em
verdade, não há vedação desde que tenha sido respeitado o direito ao
contraditório (RHC no 40.724/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
5
9.9.2014).
No caso, foram juntadas aos autos cópia da
representação, as declarações prestadas pelo menor perante a Vara da
Infância e Juventude, bem como os antecedentes do adolescente (fls.
119/124), e sobre tais documentos, evidente que se facultou
oportunidade de manifestação para a Defesa.
Não cabendo acenar com a ausência de requerimento
das partes ou de autorização judicial, uma vez que a diligência foi
requerida pelo i. representante do Ministério Público (fl. 89), o que foi
deferido pelo MM. Juízo da 8a Vara Criminal desta Capital, que oficiou
à 4a Vara Especial da Infância e Juventude solicitando a remessa das
peças mencionadas com a finalidade de instruir o feito (fl. 96).
Ainda que assim não fosse, é certo que o juiz é o
destinatário das provas, a ele competindo aferir a pertinência e a
necessidade de realização das diligências para a formação de seu
convencimento (HC no 131.158/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de
26.4.2016; HC no 205.180/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
27/6/2014).
Diante de tantos e tais fundamentos, rejeitam-se as
preliminares, passando à questão de fundo.
Contra o réu pesou a acusação, in casu, de que no dia
23 de julho de 2016, por volta de 20h35, na Estrada Pirajussara, altura
do no 1666, Campo Limpo, nesta Capital, recebeu, em proveito próprio,
e conduzia o automóvel da marca Chevrolet Celta, prata, ano 12, placas
FHP-6245/São Paulo-SP apreendido e avaliado em R$ 16.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
6
ciente de que era produto de crime.
Consta ainda que, no dia 23 de julho de 2016, por
volta de 20h30, na Estrada do Pirajussara, altura do no 1666, Campo
Limpo, nesta Capital, HENRIQUE e o menor inimputável Artêmio de
Jesus Pacheco de Farias (com 16 anos) e um terceiro indivíduo não
identificado, agindo todos em comum acordo e com identidade de
propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça de morte,
exercida com o emprego de arma de fogo, contra Alef Ribeiro Pereira, a
motocicleta da marca Honda CG 150 Titan, preta, ano 14, placa
OYT-4219/São Paulo-SP apreendida e avaliada, as fls. 16, em R$
9.000,00 , a ele pertencente.
Conforme apurado, no dia 21 de julho de 2016, por
volta das 13 horas, na Rua João de Goes, altura do no 398, Capão
Redondo, nesta Capital, dois indivíduos não identificados, agindo em
comum acordo e com identidade de propósitos, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça de morte, exercida através da simulação de
porte de arma de fogo, contra Andrea Cristina Rodrigues Pavesi, o
veículo Chevrolet Celta descrito, a ela pertencente. Em seguida, tais
indivíduos não identificados entregaram o veículo ao denunciado, que o
recebeu, ciente de que era produto de crime.
Prossegue a exordial relatando que no dia 23 de julho
de 2016 o denunciado, o menor e o terceiro indivíduo não identificado
ajustaram a prática de um roubo. Para tanto, o acusado conduziria o
menor e o terceiro indivíduo no veículo Chevrolet Celta que estava em
seu poder para levá-los ao local do crime e dar-lhes fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
7
Consta que quando se aproximaram da vítima Alef,
que conduzia sua motocicleta pela Estrada do Pirajussara, o menor e o
terceiro indivíduo saltaram do Chevrolet Celta e, de arma em punho,
anunciaram o roubo, ordenando que ela abandonasse sua motocicleta no
local. Atemorizada, a vítima Alef obedeceu. A seguir, o terceiro
indivíduo se apoderou da motocicleta e deixou o local. O menor, por
outro lado, entrou novamente no veículo Chevrolet Celta, conduzido
pelo denunciado, e também deixou o local.
Desde logo se faz o registro de que ocorridos os fatos
em julho de 2016, sem embargo da revogação do inciso I, § 2o, do
artigo 157 do Código Penal em decorrência da Lei no 13.654/2018, o
roubo praticado mediante arma de fogo passou a ser apenado de forma
mais severa, inadmissível aqui a reformatio in pejus.
Materialidade incontroversa, como se vê do auto de
prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e
apreensão, nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida nas
duas fases do processo.
Em sede policial, HENRIQUE permaneceu silente (fl.
9). Em juízo, limitou-se a afirmar que conhecia o menor e que o
encontrou quando estava parado no semáforo, momento em que ele
afirmou estar em fuga, resolvendo ajudá-lo. Afirmou que em seguida
foi preso.
A vítima Andrea disse que seu veículo foi roubado por
dois indivíduos armados e que alguns dias depois recuperou o bem na
Delegacia. Contou ter visto os dois indivíduos que foram encontrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
8
com o seu carro, porém não os reconheceu como autores do roubo.
Afirmou que o veículo estava com uma das rodas amassadas, sem
estepe, som e alto-falante, resultando em um prejuízo de cerca de R$
1.000,00.
O ofendido Alef, de seu lado, afirmou que estava
trabalhando como entregador de pizza e, ao descer da motocicleta, em
frente à portaria de um prédio, foi abordado por dois indivíduos que
estavam a pé e lhe exigiram a chave da moto, permanecendo com o
alarme. Afirmou que o indivíduo que estava armado fugiu com sua
moto e o menor correu e entrou em um veículo Celta prata. Em seguida,
em menos de dez minutos, um transeunte o informou que a polícia
havia abordado indivíduos em um veículo. Contou que foi ao local da
abordagem, a cerca de trinta metros de onde ocorreu o roubo, e
reconheceu o menor. Disse que não viu os indivíduos descerem do
carro, porém viu o menor entrar no veículo após o roubo. O acusado
não era um dos indivíduos que o abordou. Disse que viu o condutor do
veículo após a abordagem e se recorda pouco dele, sendo a cor e a
fisionomia semelhantes aos do acusado. Contou que a moto foi
abandonada e recuperada pouco tempo depois.
O policial militar George Marcel afirmou que se
deparou com o automóvel trafegando na contramão, conduzido pelo réu
e trazendo o menor como passageiro, efetuando a abordagem. Em
consulta ao emplacamento do carro, verificou se tratar de produto de
roubo. Disse que uma terceira pessoa chegou ao local e informou que
dois indivíduos e um terceiro não identificado tinham acabado de
roubar uma motocicleta e que um deles fugiu conduzindo o veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
9
Noticiaram também que o terceiro indivíduo e o menor desceram do
carro antes de praticar o roubo da moto. A vítima informou que os
roubadores fizeram menção de estarem armados. Na ocasião, o acusado
disse que o indivíduo que praticou o delito estava com ele e desceu do
automóvel, porém não sabia que ele roubaria a moto, bem como
confirmou participação no roubo do veículo Celta. O adolescente disse
que somente pegou carona com o réu. Disse que a motocicleta foi
localizada horas mais tarde, em Embu das Artes. Contou que a
abordagem ocorreu a cerca de 80 metros do local dos fatos. Reconheceu
o réu em juízo.
Oportuno aqui ressaltar a inerente credibilidade das
palavras de policiais, pois a mera condição profissional não se traduz na
sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações, incoerente presumir que eles, cuja função é justamente
manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em
prejudicar inocentes (AgReg no HC no 391.080/SC, rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 1.6.2017; HC no 321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 1.10.2015). Pacificado esse entendimento aliás (Apel.
no
0002079-54.2010.8.26.0081,
rel.
Silmar
Fernandes,
j.
em
11.12.2014).
Esse foi, em suma, o acervo probatório colhido, que
não se pode ver como insuficiente. Não se perca de vista que o réu, ao
ser ouvido em juízo, não negou que foi surpreendido acompanhado do
adolescente, na condução do veículo, embora tenha negado participação
no delito de roubo.
Ademais, o ofendido disse ter visto o menor entrar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
10
veículo logo após o roubo, o que foi corroborado pelo relato do policial
militar ouvido em juízo, segundo o qual HENRIQUE teria inclusive
confirmado que o indivíduo que praticou o delito estava com ele desceu
do automóvel.
Vê-se, portanto, que o réu conduziu o veículo Celta
prata, produto de roubo, até o local dos fatos, permanecendo dentro do
veículo com a finalidade de dar cobertura aos comparsas, bem como de
dar fuga ao adolescente após o roubo, evadindo-se o terceiro indivíduo
com a moto roubada, como bem descreveu o MM. Juízo a quo.
Com o registro de que, ouvido perante a Vara da
Infância e Juventude, o menor confirmou o envolvimento de
HENRIQUE no crime de roubo (fl. 123).
Assim, restou demonstrado o cometimento de um
roubo com emprego de arma, em comparsaria, suficientemente
demonstradas as causas de aumento sem embargo da ausência de
apreensão do artefato, como já se decidiu reiteradamente (AgReg no
HC no 457.223/MS, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 4.12.2018; AgReg no
AREsp no 1.095.239/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
26.9.2017).
Reitere-se: a causa de aumento do artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de
testemunha. E se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de
potencial lesivo da arma, será dele o ônus de produzir tal prova, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
11
Por outro lado, evidenciada a divisão de tarefas no
cometimento do ilícito, não se afigura correto apontar hipótese de
menor participação, na medida em que as condutas praticadas pelo
acusado, de dar cobertura e exercer o papel de garantidor da fuga,
enquanto os demais abordavam e subjugavam as vítimas mediante
emprego de arma, mostra-se relevante e indispensável para a
consecução do delito.
Segundo a doutrina, a co-autoria indicada pela
Acusação consiste na “atuação consciente de estar contribuindo na
realização de uma infração penal. (...) Todos participam da realização
do comportamento da realização do comportamento típico, sendo
desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo, e basta que
cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que
essa
contribuição
possa
ser
considerada
importante
no
aperfeiçoamento do crime” (Cézar Roberto Bittencourt, in Teoria Geral
do Delito, Coimbra, Ed. Almedina, 2007, p. 458).
Nesse
sentido,
inclusive,
a
construção
da
jurisprudência (HC no 389.623/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
4.12.2017; AgReg no AREsp no 163.794/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 24.9.2013), valendo trazer à colação:
“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio
comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é
necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a
sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a
realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
12
(AgReg no AREsp no 465.499/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
28.4.2015).
A conduta tipificada no artigo 180 do Código Penal
também restou inequivocamente provada, ressabido que segundo a
jurisprudência, “o crime de receptação dificilmente deixa prova fácil. O
receptador não pede nem dá recibo. Por isso mesmo é que, acertada e
reiteradamente se vem decidindo, que a ciência da origem criminosa da
coisa é extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o fato e
da conduta do agente, uma vez que não se pode penetrar no foro íntimo
dele para se aferir o dolo de maneira direta ou positiva” (Apel. no
0079972-59.2006.8.26.0050, rel. Oliveira Passos, j. em 15.12.2010).
Vale dizer, “a prova da ciência da origem ilícita do
bem é extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias
da infração que cometeu” (Apel. no 0028170-33.2009.8.26.0562, rel.
Edison Brandão, j. em 5.11.2013).
No caso, não há qualquer dúvida de que tivesse
ciência da origem espúria do bem, uma vez que HENRIQUE não
apresentou qualquer justificativa para estar na posse do bem, produto de
roubo praticado poucos dias antes.
E a melhor interpretação do artigo 156 do Código de
Processo Penal exige que o réu comprove a alegação de desconhecer a
origem ilícita do bem em delito de receptação (HC no 421.829/MG, rel.
Mina Maria Thereza Assis Moura, j. em 19.6.2018; AgReg no AREsp no
1.142.873/PB, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 4.12.2017).
Nem se ignorando o fato de que utilizou o automóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
13
para praticar o crime de roubo em referência, certamente como forma
de evitar sua identificação, conforme mencionado pela E. Magistrada de
piso.
Ficando assim mantida a sentença e mostrando-se
inviável o pleito absolutório, com a oportuna lembrança de que “a
solução condenatória reclama prova suficiente, que não se identifica
com prova maciça, incontrastável, reflexo sem distorções da realidade
(...) e prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a
margem de erro, conduz à formação de um juízo de certeza possível,
revestido de confortadora probabilidade de exatidão” (Apel. no
0010368-51.2006.8.26.0457, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
23.8.2012).
No tocante à dosagem, viu-se como obedecido o
sistema trifásico (art. 68 do CP), porque a pena base dos delitos foi
fixada em 1/6 acima do piso, referindo à maior reprovabilidade da
conduta do réu, que se pôs a praticar delito de roubo acompanhado de
adolescente, inclusive se valendo de veículo produto de ilícito. Não se
exigindo a condenação do adolescente na Vara da Infância para a
referida exasperação e inexistindo qualquer “bis in idem” na hipótese,
pois a motivação não se confunde com o mero concurso de agentes,
circunstância sopesada na terceira fase da dosimetria.
Cumprindo
ressaltar
que
a
valoração
das
circunstâncias do crime na dosimetria da pena se mostra importante
justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas. Ademais, a fixação da pena-base não
constitui uma operação matemática mas em um exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
14
discricionariedade vinculada, se impondo ponderar a relevância e a
gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas
(AgReg no REsp no 1.422.038/AL, rel. Min. Maria Thereza Assis
Moura, j. em 18.12.2014). Exatamente como se procedeu no caso.
Em seguida, presente a atenuante da menoridade
relativa, as penas retornaram ao mínimo legal.
Para a receptação, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as penas resultaram definitivamente em 1 ano de reclusão e
10 dias-multa.
Em relação ao crime de roubo, na terceira fase a
presença de duas causas de aumento o emprego de arma e o concurso
de agentes justificou majoração lícita na fração de 3/8 (três oitavos), o
que se afigura correto.
Ora, é evidente que quem comete roubo na companhia
de outros e mediante o emprego de arma, tem, por certo, mais chances
de êxito em relação àquele que executa o crime sozinho ou sem o
emprego de qualquer artefato, sendo maior a intimidação exercida e,
assim, maior a gravidade do crime e a culpabilidade dos agentes. De
resto, não está o julgador atrelado apenas e tão somente à quantidade de
causas de aumento para fixar a fração de aumento da pena, porque
havendo nos autos circunstâncias que indiquem a necessidade de
exasperação da reprimenda, a fração pode e deve ser elevada.
Em outras palavras, o incremento da pena resultou da
consideração de circunstâncias específicas indicadoras de maior
culpabilidade e gravidade concreta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
15
As penas do crime de roubo totalizaram, assim, 5 anos
e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
Aplicado o regramento do concurso material (artigo
69 do Código Penal), as reprimendas resultaram em 6 anos e 6 meses de
reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, adequada a sanção penal
para o cumprimento de suas finalidades preventiva, repressiva e de
ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o
fechado mais gravoso, obedecidos assim os princípios da necessidade
e suficiência (CP, arts. 33, § 2o, e 59) e não se podendo olvidar, além do
quantum das penas, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Como já
se consignou, a infração penal foi praticada em concurso de agentes e
com emprego de arma, a revelar maior reprovabilidade da conduta e
maior possibilidade de intimidação da vítima; assim, a gravidade do
delito e a culpabilidade dos agentes também se afiguram maiores. Tudo
a indicar a necessidade de sanção penal mais efetiva, para o alcance das
suas finalidades.
E malgrado a edição da Súmula n° 719 pela c. Corte
Suprema, se pode perfeitamente adotar o regime mais severo, quando
seja ele devidamente justificado. Nem se mostrando a imposição de
regime mais brando como uma resposta social adequada e efetiva em
relação à criminalidade violenta.
A substituição da pena corporal não se afigurava
recomendável diante do emprego de violência, nem se preenchendo os
requisitos legais (CP, art. 44), vedadas quaisquer outras benesses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
16
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou
ao réu aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a
agora condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da Suprema
Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016),
inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se posicionamento
anterior para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o
julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena depois
de firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
17
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente,
que "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Mostrando-se oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007618-75.2016.8.26.0635 -Voto no 16367
18
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva” (na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante
o
exposto,
REJEITADA
A
MATÉRIA
PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, deixando,
no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora